Tribunal: CARF
Processo: 12179.001456/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-se definitiva na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.001456/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.719 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
CERAMICA CARMELO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do
recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-
se definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-40.096, proferido pela 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
para manter sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001456/2010-14
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001456/2010-14

Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/JFA no 424448, de 2010 (fl. 17), em virtude de a
interessada “possuir débito(s) deste Regime Especial, com a exigibilidade não
suspensa”. Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que :
... o Contribuinte sempre procurou esta Delegacia Fiscal para parcelar os seus
débitos, mas sempre informaram-no de que não havia disposição legal que o
atendesse, com o que não concorda ante a gama de legislações que tratam da
matéria de forma clara e objetiva...
... a Manifestante não está incluída nas vedações legais, sendo legítimo seu
direito em parcelar seu débito.
Espera assim, seja em razão da Lei 10.522/02; da Lei 11.941/09; da Lei
12.249/10; do impacto negativo na economia nacional ou da melhor
interpretação dos dispositivos legais que tratam da matéria, seja reconsiderada a
EXCLUSÃO supra, mantendo-se o Contribuinte no Regime ..., concedendo-lhe
o PARCELAMENTO pleiteado e justificado em qualquer das hipóteses
aventadas ...
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES N ACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade
suspensa tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-los.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos expostos por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade, cujas razões seguem transcritas:
“CERAMICA CARMELO LTDA, pessoa jurídica de direito privado do setor de fabrico
de telhas e tijolos, CNPJ 38.599.155/0001-89, com sede na rua Teresina, 390, Monte
Carmelo, CEP 38.500-000, OPTANTE PELO SIMPLES, comparece respeitosamente
perante V. Exa., via de seus procuradores que esta subscrevem (instrumento já juntado),
para INFORMAR, conforme Extrato emitido em 06/06/12 por esta e. Repartição
Federal, que os seus débitos, discutidos no processo encimado, encontram-se em fase de
PARCELAMENTO nos termos do § 16 do Art. 21 da LC 123/2006 e Arts. 44/46 da
Resolução CGSN 94/11, com o seguinte "status" : "Inscrição 60.4.12.010679-60
ATIVA NÃO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSÃO PARCELAMENTO
SIMPLIFICADO", motivo pelo qual, apesar de manter as razões de sua Manifestação
de Inconformismo, aderiu aos termos da novel legislação supra citada e espera deste r.
órgão Julgador e Junta, sua mantença no SIMPLES NACIONAL, tornando-se, por
decorrência reflexiva, sem efeito o ADE DRF/UBE 424445 de 01/09/2010.
Termos que pede e espera deferimento.”
É o relatório.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001456/2010-14

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Antes da análise do mérito do Recurso Voluntário cumpre analisar o requisito de
admissibilidade do recurso quanto à tempestividade da sua apresentação.
Consta nos autos que a Recorrente tomou ciência do Acórdão de Manifestação
de Inconformidade em 18/05/2012 (fls. 38) e que em 21/06/2012 apresentou recurso
voluntário (fls. 41).
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997) (grifei))
[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997) (grifei)
Já o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.719 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001456/2010-14

Como no presente processo a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no
dia 18/05/2012, fls. 38, (uma sexta feira), e a contagem do prazo iniciou-se no próximo dia
útil, ou seja, em 21/05/2012 (segunda-feira), o termo final para apresentação do recurso foi no
dia 19/06/2012 (terça-feira). Contudo, a Recorrente o fez somente em 21/06/2012 (fls. 41).
portanto, de forma extemporânea.
Vale ressaltar que não consta no processo que tenha ocorrido funcionamento
anormal na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora nos dias 21/05/2012 (início
da contagem do prazo) e 19/06/2012 (termo final do prazo) que ensejassem alteração na
contagem do prazo para a interposição de recurso voluntário.
O recurso voluntário em análise, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça de defesa, ora analisada
Portanto restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso, a decisão
de primeira instância tornou-se definitiva e considera-se encerrado o processo na esfera
administrativa.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital